Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-78.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000695-78.2008.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 485, INCISO III C/C § 1º, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar o cumprimento do requisito legal previsto no §1º do art. 485 do CPC e consequente legalidade da conclusão pelo abandono da causa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, o apelante alega nulidade da sentença em razão da falta de intimação pessoal, ato que seria indispensável à extinção do processo sem resolução do mérito, contrariando o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

4. Apesar da alegação da parte autora, restou comprovado nos autos o cumprimento da regra procedimental, com regular expedição de notificação pessoal ao recorrente, a qual restou infrutífera por força da negligência deste em manter o seu endereço residencial devidamente atualizado, conforme exige o art. 77, V, do CPC.

5. Assim, considerando que o art. 274, parágrafo único, do CPC, garante a legalidade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada, o abandono da causa restou integralmente configurado e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e improvida.

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 77, V, do CPC; art. 274, parágrafo único, do CPC e art. 485, §1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000695-78.2008.8.05.0156
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO e outros (2)
e como apelada
RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .